Tribunal: TJSP
Processo: 1029128-10.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora
Responsabilidade objetiva. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações dos segurados. Aplicação do CDC. Danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado.
Nexo causal não afastado.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora
Responsabilidade objetiva. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações dos segurados. Aplicação do CDC. Danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado.
Nexo causal não afastado. Requerida não apresentou documento idôneo para comprovar a ausência de instabilidade na rede elétrica no dia e hora dos fatos, de forma a afetar a unidade consumidora.
Descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de força maior.
Dano demonstrado pela seguradora.
Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido.